Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de irregularidade na representação processual, arguida pelo apelado nas contrarrazões de ID. 15941947 – Págs. 1/8. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15